Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ICMS/DIFAL. ADI No 7.066. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 5.546/2015. POSSIBILIDADE. PORTAL NACIONAL DO ICMS/DIFAL EM DESENVOLVIMENTO. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS PARA INFORMAÇÃO DO VALOR E RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. DESNECESSIDADE DE EDIÇÃO DE NOVA LEI COMPLEMENTAR PARA FINS DE ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. NÃO ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. APELAÇÃO DA IMPETRANTE DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário de Receita do Distrito Federal, consistente na cobrança de ICMS/Difal antes de edição de Lei Distrital regulamentando a matéria; antes de implementado eficazmente o Portal único de apuração centralizada e de emissão das guias; e sem critério válido de solução de conflitos de competência.
2. Decisão anterior – a sentença denegou a segurança.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a necessidade de edição de nova lei distrital para regulamentar a cobrança de ICMS/Difal; (ii) a necessidade de criação e de implementação do portal único de apuração e emissão das guias, na forma do art. 24-A da Lei Complementar no 190/2022, para a cobrança do ICMS/Difal; (iii) a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 190/2022, que estabeleceu a entrega física da mercadoria como fato gerador do tributo, e não a sua comercialização, o que geraria critério inválido de solução de conflitos de competência.
III – Razões de decidir
4. Desnecessária a edição de lei distrital posterior estabelecendo a forma de cobrança do referido tributo, diante da existência da Lei Distrital no 5.546/2015.
5. A Lei Distrital no 5.546/2015 foi editada na vigência da EC no 87/2015, antes do início da produção de efeitos da LC no 190/2022 e produz efeitos juntamente com a produção de efeitos da novel lei complementar, uma vez que observados a anterioridade geral e nonagesimal quando de sua edição. Entendimento do STF na ADI no 7.066 e no Tema no 1.093.
6. O Portal ICMS/Difal previsto no art. 24-A da Lei Complementar no 190/2022 visa facilitar o procedimento de cálculo do tributo, mas não é condição para a sua exigibilidade.
7. A existência do Portal ainda em desenvolvimento não implica impedimento para apuração do tributo devido, notadamente diante da existência de outros instrumentos adequados a tanto.
8. A ADI no 7158/STF declarou a constitucionalidade do art. 11, § 7o, da Lei Complementar no 87/1996, acrescentado pela Lei Complementar no 190/2022, pois a norma não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes: LC no 190/2022, art. 24-A; LC 87/1996, art. 11, §7o; CF, art. 155, § 2o, VII.
Jurisprudência relevante: STF, ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023; STF, RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021; STF, ADI 7158, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 07-02-2023; TJDFT, Acórdão 1952033, 0702624-18.2024.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024; TJDFT, Acórdão 1909125, 0705815-71.2024.8.07.0018, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024.